Tribunal: TJPA
Processo: 0027064-18.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0027064-18.2019.8.14.0401

RECORRENTE: KLEITON CARLOS DIAS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS/NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PREJUDICADO/IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando a materialidade do delito imputado ao Recorrente decorre do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.01.000638-TRA, o qual atesta em seu sétimo item: “
deformidade permanente, enfermidade incurável
”. Por outro lado, acerca dos indícios de autoria delitiva, observa-se que o depoimento do ofendido prestado Juízo, apontando de forma induvidosa em ser o Recorrente o autor do disparo de arma de fogo que o atingiu, é mais do que suficiente a submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, aliás juízo natural para crimes da espécie, já que a negativa do réu, quanto à prática delitiva, amparada no álibi de que estava em seu quarto juntamente com seu filho jogando videogame, não encontra eco no conjunto fático-probatório carreado aos autos.

2.
Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

3.
No que tange ao pedido de desclassificação delituosa, verifica-se que a defesa laborou em equívoco, haja vista que o réu foi pronunciado por
tentativa
de homicídio, daí que não há como se falar desclassificado para crime com efeito morte, vez que a vítima sobreviveu e o delito tipificado no art. 129, §3º, ou seja, lesão corporal seguida de morte, não comporta tentativa por se tratar de crime preterdoloso. De outra banda, quando possível, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato e da natureza da lesão sofrida pela vítima.

4.
Por fim, como cediço, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação, pois há indícios mais do que suficientes de que o recorrente foi o responsável pela tentativa de homicídio que vitimou Ronaldo Oliveira Pinto, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Kleiton Carlos Dias da Silva
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Ângela Alice Alves Tuma, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a inicial do
Parquet
,
à ID 10282884
, que no dia 29/10/2017, por volta das 13h54min, em frente a garagem da vítima, mais precisamente no Residencial Dom Reis I, n° 435, localizado na Rodovia do Tapanã, bairro do Tapanã, nesta capital, Kleyton Carlos Dias da Silva tentou assassinar Ronaldo Oliveira Pinto, que em decorrência dos disparos de arma de fogo sofrido, ficou paraplégico.

Que segundo apurado pela Autoridade Policial, no dia do fato, a vítima se encontrava no local supramencionado fazendo a instalação de uma câmera de videomonitoramento, quando após um barulho, caiu da escada. De imediato, os vizinhos o socorreram e acharam que Ronaldo havia levado uma descarga elétrica, só após a chegada do SAMU que se constatou que a vítima havia sofrido um disparo de arma de fogo, sendo comprovado posteriormente através de laudo médico.

Narra, ainda, denúncia, que se apurou no curso do procedimento inquisitorial, que o autor do disparo foi o ora denunciado, Kleyton Carlos Dias da Silva, vizinho da vítima, com quem já havia tido discussões ríspidas anteriores ao fato, em virtude de câmera instalada pelo ofendido em cima da janela do quarto do acusado, sendo que este não havia concordado e como retaliação, retirou o motor do portão do Residencial Dom Reis 1, afirmando que só iria devolver depois que Ronaldo retirasse a supracitada câmera de vigilância, sendo essa a motivação para o delito em tela.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria se encontra atestada via depoimento das testemunhas, assim como a materialidade por meio dos depoimentos das testemunhas e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, constante à fl. 55.

Em razões recursais
,
à ID 10283047
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, com fundamento de ausência de provas e negativa de autoria ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 10283055
, o RMP de 1º Grau, Dr. Edson Augusto Cardoso de Sousa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 10283061
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro, alegando que a sua impronúncia se impõe, ante a ausência de provas, bem como por ter negado veementemente a autoria delitiva.

Com efeito, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso vertente, a materialidade do crime imputado ao pronunciado decorre do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.01.000638-TRA,
à ID 10282908
, o qual atesta em seu sétimo item: “
deformidade permanente, enfermidade incurável
”.

Acerca dos indícios de autoria delitiva, observa-se que o depoimento do ofendido prestado Juízo, apontando de forma induvidosa em ser o Recorrente o autor do disparo de arma de fogo que o atingiu, é mais do que suficiente a submetê-lo a julgamento pelo conselho de Sentença, aliás juízo natural para crimes da espécie, já que a negativa do réu, quanto à prática delitiva, amparada no álibi de que estava em seu quarto juntamente com seu filho jogando videogame, não encontra eco no conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ora, como se sabe, a decisão de pronúncia enseja mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, razão pela qual torna-se descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, consoante art. 129, §3º, do CPB.

Em análise dos autos, verifica-se que a defesa laborou em equívoco acerca da pretensão referente ao item em apreço, haja vista que o réu foi pronunciado por
tentativa
de homicídio, daí que não há como se falar desclassificado para crime com efeito morte, vez que a vítima sobreviveu e o delito tipificado no art. 129, §3º, ou seja, lesão corporal seguida de morte, não comporta tentativa por se tratar de crime preterdoloso.

Corroborando o entendimento supra, traz-se à colação os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci,
in
Código Penal Comentado – 21. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021 – p. 692
,
verbis
:

“27. Tentativa:
inadmissível, pois o crime preterdoloso envolve a forma culposa e esta é totalmente incompatível com a figura da tentativa.
Se o agente não quer, de modo algum, a morte da vítima, é impossível obter a forma tentada da lesão seguida de morte
. Ademais, ou a morte ocorre e o crime está consumado, ou não ocorre e trata-se apenas de uma lesão corporal”.
GRIFEI

De outra banda, quando possível, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato e da natureza da lesão sofrida pela vítima.

Ademais, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação, pois há indícios mais do que suficientes de que o recorrente foi o responsável pela tentativa de homicídio que vitimou Ronaldo Oliveira pinto, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022